Tribunal: TJES
Processo: 0000622-38.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-38.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANDER FERREIRA SARTORIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000622-38.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANDER FERREIRA SARTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
1
4
7
,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41,
N/F DA LEI Nº11.340/2006
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NÃO CABIMENTO
–
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
2.
FIXAÇÃO
DA
S
PENA
S
-BASE
NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
–
POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO
.
3.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição.
2.
Diante da inidônea fundamentação adotada para exasperar as penas-base, imperiosa se faz a redução de ambas ao patamar mínimo legal.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000622-38.2021.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANDER FERREIRA SARTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANDER FERREIRA SARTÓRIO
, visando à reforma da sentença oriunda da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos nos artigos 147, caput, do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção e 02 (dois) meses de prisão simples, para cumprimento no regime aberto.

Na forma das razões, a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação das penas-base no mínimo legal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de abril de 2020, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, e prevalecendo-se de relação íntima de afeto com a vítima, praticou vias de fato contra sua companheira, bem como ameaçou, por meio de palavras, causar-lhe mal injusto e grave.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado, Requerimento de Medidas Protetivas, e toda prova oral produzida durante o inquérito policial e instrução processual.

No tocante a autoria, observo que a ofendida é firme e segura em descrever as condutas praticadas pelo acusado, afastando quaisquer dúvidas acerca da condenação.

Destacou a vítima em seu depoimento na esfera policial que o acusado sempre foi muito agressivo e já foi agredida por ele outras vezes. Que o acusado é usuário de crack. Que no dia dos fatos
JANDER
pegou o celular e o perfume dos seus filhos e vendeu os objetos para conseguir comprar entorpecentes. Que foi relatar ao seu pai, que reside no andar de cima, o que havia acontecido, mas o acusado ficou irritado e desferiu um soco na boca da vítima, além de ter dito “se você me largar eu vou acabar com a sua vida”, “você vai ser a pior coisa do mundo”, e proferiu xingamentos contra ela.

Na esfera judicial a vítima confirmou seu depoimento anteriormente prestado, afirmando a ocorrência das práticas criminosas, nos termos formulados na denúncia.

A partir dos relatos acima transcritos, relembro que encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Somado ao relato da ofendida, o pai da vítima relatou em seu depoimento na esfera policial que, apesar de não ter presenciado o soco desferido contra sua filha, percebeu que a boca dela estava avermelhada.

Declarou ainda que quando
JANDER
está sob efeito de drogas fica agressivo com a vítima e seus filhos.

Diante do exposto, não há como admitir, em meu sentir, a absolvição do réu perante todo o contexto probatório apresentado nos presentes autos.

Seguindo no feito, requer o Apelante a aplicação das penas-base no patamar mínimo legal.

Observo que ao apreciar as circunstâncias judiciais de ambos os delitos, o MM. Juiz considerou como negativos os maus antecedentes do acusado, bem como o fato dos crimes terem sido cometidos na presença dos filhos do casal.

Se insurge a defesa sustentando, primeiramente, que não existem condenações penais transitadas em julgado em desfavor do acusado, bem como a inexistência de menção, durante a instrução processual, de que os filhos do casal estivessem presentes no momento das práticas delitivas.

Razão assiste ao apelante.

Em que pese o alto grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo acusado, a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vedar a utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base.

Não somente, verifico que, de fato, em nenhum momento foi apontado na instrução processual que os filhos do casal teriam presenciado as ameaças proferidas, bem como o soco desferido contra a ofendida.

Portanto, diante da inidônea fundamentação adotada para exasperar as penas-base, fixo ambas no patamar mínimo legal, de modo que, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem causas de aumento ou diminuição, fixo como definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção em relação ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e fixo como definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em relação ao delito previsto no artigo 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar as penas-base do acusado no patamar mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.